Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711765-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADRIANO DA COSTA GUALBERTO, DECORE ILUMINACAO ELETRICA E DECORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão (ID 228774867) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DECORE ILUMINACAO ELETRICA E DECORACAO EIRELI, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. Em suas razões (ID 70223562), alega que: 1) a determinação da suspensão foi prematura, pois não foram esgotados todos os meios possíveis para a localização de bens do devedor; 2) a interrupção do regular andamento do processo compromete o direito das partes a um processo justo; 3) a exequente precisa das informações contidas nas pesquisas indeferidas para identificar bens; 4) a pesquisa não é inútil ou protelatória e foi legitimamente solicitada pela agravante. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja realizada a pesquisa com a utilização da ferramenta SNIPER. Preparo comprovado (ID 70332206 e 70416734). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da efetividade em seu art. 4o, ao assegurar às partes "obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Neste sentido, o art. 6o do CPC traz o princípio da cooperação, direcionado também ao Poder Judiciário, ao estabelecer que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o princípio da cooperação não compreende busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário, que deve prezar pela efetividade das diligências até para não prejudicar as demais atividades da secretaria. Assim, o deferimento do pedido de buscas por meio dos sistemas de pesquisas à disposição do juízo depende da análise do interesse de agir do credor, especialmente quanto à adequação e a utilidade do meio requerido. Sobre o Sniper, no endereço eletrônico (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) encontra-se a seguinte definição: "(...) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). (...) A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente." – grifou-se. O Sniper possui como objetivo imediato proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais. Em seu atual estágio, o sistema não é fonte de pesquisa autônoma, com dados próprios e diferentes dos demais sistemas disponíveis. Ao contrário, o Sniper possui integração com os seguintes órgãos e suas respectivas bases de dados: 1) Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 2)Tribunal Superior Eleitoral – TSE: base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados;3) Controladoria-Geral da União – CGU: informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; 4) Agência Nacional de Aviação Civil – Anac: Registro Aeronáutico Brasileiro;5) Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; 6) Conselho Nacional de Justiça – CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos;7) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso). A título exemplificativo, a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Eridf e Infojud já permite a obtenção de dados atualizados de CPF e CNPJ relacionados ao devedor, especialmente no que se refere a dados sensíveis, como disponibilidade de ativos em instituições financeiras. Já a busca de informações de processos judiciais, de natureza cível ou eleitoral, por meio dos sítios eletrônicos dos tribunais, inclusive do TSE pode ser empreendida pela iniciativa do próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. No mesmo sentido, as informações porventura existentes na CGU quanto a possíveis sanções administrativas, empresas declaradas inidôneas ou suspensas, punições aplicadas a empresas sem fins lucrativos e acordos de leniência firmados com o poder público, se desfavoráveis ao devedor, só se prestarão a ratificar a situação de insolvência ou de impossibilidade de pagamento da dívida. Finalmente, as pesquisas na ANAC e no Tribunal Marítimo serão ineficazes para a localização de bens, se já não há nos autos qualquer demonstração de riqueza ou se já se verificam indícios de que de fato não existe patrimônio do devedor. Diante desse cenário, a pesquisa ao sistema Sniper só é imprescindível na ausência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Logo, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo. A propósito e ilustrativamente, registrem-se os precedentes recentes deste tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. Na hipótese, houve a recente pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1774001, 07321537320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.)” No caso, o agravante informa que não houve êxito na localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução. As últimas pesquisas patrimoniais ocorreram há mais um ano, em 05/03/2024 no INFOJUD, 25/01/2024 no RENAJUD e em 14/12/2023 no SISBAJUD (ID 181923006, 184713900 e 188889085). Assim, é razoável deferir a realização de nova pesquisa patrimonial por meio do sistema em questão, dado o considerável lapso temporal transcorrido desde a última diligência realizada. DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar que o juízo de origem realize a pesuisa na ferramenta SNIPER. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator